Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por candidata eliminada em concurso público para suspender a eficácia do ato impugnado, garantindo a sua participação nas demais etapas do certame e assegurando-lhe reserva de vaga conforme sua classificação final. A candidata foi eliminada no Teste de Aptidão Física (TAF) por não alcançar a distância mínima exigida na prova de corrida, conforme retificação do edital que aumentou a metragem para mulheres e reduziu para homens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de desempenho na prova de corrida do TAF violou os princípios da isonomia e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se há ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer os critérios de avaliação em concursos públicos, desde que respeite os princípios da legalidade, motivação e isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4. A retificação do edital, que aumentou a distância mínima da prova de corrida para candidatas mulheres e reduziu para candidatos homens, foi fundamentada em estudos técnicos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os quais demonstraram a necessidade de adequação dos índices de desempenho físico ao padrão da corporação.
5. Não há comprovação de que a alteração dos parâmetros do TAF resultou em discriminação de gênero ou em desproporcionalidade entre os requisitos exigidos de homens e mulheres.
6. A candidata percorreu 2.100 metros em 12 minutos, distância inferior ao mínimo exigido de 2.200 metros, não comprovando o cumprimento do requisito previsto no edital retificado.
7. O laudo técnico apresentado pela candidata sobre a metragem da pista não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que a eliminou do certame.
8. Em observância ao Tema 485 do STF, não há ilegalidade evidente que justifique a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode alterar os critérios de avaliação de testes físicos em concursos públicos, desde que a mudança seja devidamente fundamentada e respeite os princípios da legalidade e isonomia.
2. A alteração dos parâmetros da prova de corrida do TAF da PMDF, com aumento da distância mínima exigida para mulheres e redução para homens, não configura violação ao princípio da isonomia quando amparada em estudos técnicos.
3. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de concursos públicos somente é cabível diante de ilegalidade evidente, o que não se verifica quando a eliminação de candidata decorre do não cumprimento dos requisitos previstos no edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, § 3o; Lei Distrital no 4.949/2012, arts. 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 39, 40, 41, 42 e 42-A; Lei no 7.289/1984, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE (Tema 485); TJDFT, Acórdão no 1893312, 0718389-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1944678, 0701741-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024.